Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Direito à saúde. Rede pública de saúde. Erro médico. Responsabilidade civil do Estado. Inteligência do art. 37, § 6o, da CRFB/1988. Nexo de causalidade comprovado. Laudo pericial médico. Deficiências no acompanhamento do pós-operatório. Estenose uretral. Demora na investigação e diagnóstico da enfermidade do autor. Danos morais configurados. Valor condiz com a extensão do dano. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e R$ 6.000,00 a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão são 3 (três): (i) saber se o ente público deve ser civilmente responsabilizado pelos danos experimentados pelo autor; (ii) saber se a situação vivenciada enseja uma compensação a título de danos morais; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado na origem condiz com a extensão do dano.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado está prevista no art. 37, § 6o, da Constituição da República, que consagra a teoria da responsabilidade objetiva, fundada na comprovação dos elementos do dano, da conduta do agente público e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente de culpa. No entanto, nas hipóteses que envolvem suposto erro médico, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a responsabilização é subjetiva, exigindo-se a demonstração de falha na prestação do serviço de saúde por parte do profissional vinculado à Administração Pública.
4. De acordo com o laudo médico, não sobejam dúvidas acerca do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e os danos sofridos pelo autor. Conforme se verifica de sua leitura, houve deficiências no acompanhamento do pós-operatório, incluindo a demora na investigação e diagnóstico da estenose uretral, com um grande intervalo até a sua identificação. Além disso, nota-se, conforme bem pontuado pela parte apelada em sede de contrarrazões, desorganização e negligência na rede pública de saúde, porquanto houve encaminhamento equivocado para o setor oftalmológico, mesmo após solicitação de uretrotomia por médico da própria rede.
5. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, porquanto comprovado que a conduta dos profissionais de saúde extrapolou os riscos inerentes ao ato médico e causou sofrimento indevido ao paciente. No caso concreto, restou evidenciado que houve demora injustificada na investigação e no diagnóstico da enfermidade do autor, o que agravou seu quadro clínico e comprometeu a eficácia do tratamento. Soma-se a isso a existência de deficiências no acompanhamento pós-operatório, revelando falha na prestação do serviço público de saúde. Tais circunstâncias são aptas a ensejar a responsabilização subjetiva dos profissionais envolvidos, com reflexos na esfera extrapatrimonial do autor, dada a angústia, a dor e a insegurança vivenciadas em razão da má condução do atendimento médico. Nesse contexto, restou claramente evidenciada a ocorrência de um abalo à dignidade humana do autor, sendo merecedora, portanto, de uma compensação.
6. Considerando a conduta praticada pelos profissionais de saúde do ente público, bem como levando em conta os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, incluindo-se a capacidade econômica do ofensor, a função desestimulante para a não reiteração do ilícito, assim como a vedação ao enriquecimento ilícito, não vislumbro motivos para reduzir o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixados na origem. Ao contrário do que alegou o ente público, o magistrado de origem não concedeu a totalidade requerida pelo autor, posto que este pleiteou o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), mas aquiesceu ao montante de R$ 25.000,00, conformando-se com a sentença. Desta forma, o valor de R$ 25.000,00 não se mostra exorbitante, mas sim condizente com a extensão do dano, de modo que a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708798-77.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025; TJDFT, APC 0706892-23.2021.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.